Tribunal: TJDFT
Processo: 0707164-56.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707164-56.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALEX SOUZA DO NASCIMENTO, RUBENILTON FERREIRA BATISTA AMORIM, IGO RIBEIRO DA SILVA, SAMUEL LIMA DOS SANTOS, DAVID SANTOS SOARES, ALESSANDRO FERREIRA BATISTA AMORIM, ANDERSON LOPES VIEIRA DOS SANTOS, MATEUS COSTA AMORIM APELADO: ALEX SOUZA DO NASCIMENTO, RUBENILTON FERREIRA BATISTA AMORIM, MARCOS SANTOS SILVA, SAMUEL LIMA DOS SANTOS, DARLAN SOARES BRITO, ALESSANDRO FERREIRA BATISTA AMORIM, ANDERSON LOPES VIEIRA DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 54313268. Sendo assim, concedo aos apelantes RUBENILTON FERREIRA BATISTA AMORIM e ALESSANDRO FERREIRA BATISTA AMORIM mais 5 (cinco) dias para o oferecimento das razões recursais. Prazo final: 18/12/2023. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora